Tribunal: TJDFT
Processo: 0006126-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. QUEIXA-CRIME. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TEORIA DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 806 DO CPP. REJEIÇÃO. ADITAMENTO DE QUEIXA CRIME. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade do querelado pela decadência do direito de oferecimento de queixa-crime e, via de consequência, determinou o arquivamento do feito.
2. Extrai-se dos autos que o Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro declinou competência para processamento do feito para esta Capital, oportunidade em que os autos foram distribuídos para o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília (17.06.2019). Após manifestação do Ministério Público foi proferida sentença reconhecendo a decadência.
3. A querelante não recolheu custas iniciais do processo, tampouco pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, por ocasião da interposição de queixa-crime. Ateve-se a alegar desnecessidade de recolhimento das custas no Estado do Rio de Janeiro.
4. À míngua de previsão expressa na Lei 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal, cuja incidência subsidiária é autorizada pelo art. 92 da Lei regente dos Juizados. Precedente: Acórdão n.608652, 20120110483702APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2012, Publicado no DJE: 13/08/2012. Pág.: 240, partes: Jader Oliveira Ticly versus Tomaz José Ferreira Da Rosa e outros.
5. Nesse contexto, o recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. Assim sendo, o não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP), notadamente quando expirado o prazo decadencial.
6. Depreende-se da peça inicial que, em 13.10.2018, a querelante já tinha conhecimento da suposta conduta delituosa ora imputada ao querelado. Assim, 13.04.2019 seria o prazo final para que fossem pagas as custas pela querelante. Todavia, verifica-se que a querelante não recolheu as custas iniciais, e, uma vez expirado o prazo decadencial, tal vício se torna insanável.
7. Não há que falar em intimação da querelante para pagamento das custas processuais, posto que deveria ser diligente para realizar o aditamento de sua queixa crime no devido prazo decadencial. Ainda, não há texto legal exija tal intimação. Por aplicação analógica do Código de Processo Penal, o recolhimento das custas é condição de procedibilidade. Precedente: Acórdão 1160191, 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676, partes: Armando Luis Teixeira Andrade versus Fernando Artaban Resende.
8. Ressalte-se que, no caso, a querelante tinha conhecimento de que o querelado residia em Brasília, contudo ajuizou a demanda no Rio de Janeiro, sob alegação de os supostos crimes teriam se consumado na localidade. Contudo, não se atentou à previsão expressa de que nos processos submetidos ao rito dos juizados especiais, a competência se dará pelo local da prática da infração, aplicando-se a teoria da atividade (art. 63, da Lei 9.099/95).
9. Por fim, mostra-se descabido o requerimento de aditamento de queixa-crime após transcurso do prazo decadencial e em momento posterior a prolação de sentença (ID 12440054). Desse modo, não merece reforma a sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado diante da decadência do direito de oferecimento de queixa-crime
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/95.